Tribunal: STF
Processo: Rcl 58907
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA EM ESTADO DIVERSO DA SEDE DE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO ARE 1.357.421 - TEMA-RG 1.198. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ability Tecnologia e Serviços S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1020578-60.2015.8.26.0577, sob a alegação de afronta à tese firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.016.605 - Tema 708 da sistemática de repercussão geral.



    Em síntese, relata o reclamante tratar-se na origem de Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Fazenda do Estado de São Paulo que demandava o recolhimento de créditos tributários de IPVA, vez que a reclamante seria responsável solidária da obrigação tributária devida pela locadora proprietária do veículo - Inter Locações Ltda. a qual tem domicílio tributário no Estado de Pernambuco. Narra que, tendo interposto o recurso extraordinário cabível, teve o mesmo seu seguimento negado, por suposta adequação da decisão recorrida ao Tema-RG 708.



    Alega que a decisão reclamada aplicou de forma equivocada o referido tema, o qual buscava solucionar a controvérsia relativa à necessidade ou não de equivalência entre o local do recolhimento do IPVA e o domicílio tributário do contribuinte.



    Sustenta, nesse sentido, que no julgamento da tese pelo Plenário da Suprema Corte fixou-se o entendimento de que o licenciamento do veículo e o domicílio do contribuinte seriam indissociáveis, razão pela qual não haveria “permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário” (doc. 1, p. 7). Aduz que o acórdão reclamado, ao considerar como local de ocorrência do fato gerador a sede da locatária onde o veículo circulou predominantemente (São Paulo), permitiu que o imposto fosse exigido em local diverso do domicílio tributário do contribuinte, em afronta direta à tese firmada no julgamento do Tema-RG 708. 



    Requer, por estas razões, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite a sua cassação definitiva a fim de que seja prolatada outra decisão em conformidade ao Tema 708 da repercussão geral. 



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada apresentou contestação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Aduz que a decisão ora reclamada deve prevalecer tendo em vista a ausência de aderência estrita entre o paradigma invocado e a controvérsia subjacente à reclamação (doc. 20). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 24): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 708. IPVA. LEGITIMIDADE DO ESTADO ONDE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO OBJETO DE ADI. RISCO DE BITRIBUTAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má-aplicação do que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.016.605/RG - Tema 708 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. In casu, afirma o reclamante que o Tribunal a quo, ao permitir a exigência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores em local diverso do domicílio do contribuinte/proprietário, interpretou de forma equivocada o Tema 708. 



    Diante desse cenário, é preciso esclarecer o que o referido tema de repercussão geral dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 1.016.605, Tribunal Pleno, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020). 



    Na ocasião, o Plenário desta Corte, debruçou-se sobre a controvérsia acerca do local do recolhimento do IPVA: (a) o domicílio tributário do contribuinte; ou (b) o local de registro e licenciamento do veículo, e fixou a seguinte tese: 



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”.



    Em que pese a aparente necessidade de observância do referido tema, impende destacar que no caso sub examine, as circunstâncias fáticas diferem do estabelecido no acórdão paradigma, uma vez que o contribuinte/proprietário é empresa locadora de veículos com filiais comerciais em outros estados da Federação. 



    Com efeito, a controvérsia posta nos autos foi submetida ao Plenário do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a repercussão geral do Tema 1.198, no julgamento do ARE 1.357.421/RG, que ainda pende de análise de mérito e restou assim descrito: 



    “Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605)” (Tema 1.198).



    Dado o contexto, vislumbro o desacerto da decisão reclamada, a ensejar a procedência parcial da presente reclamação, se não pela ofensa ao Tema 708 da sistemática da repercussão geral, por certo pela inobservância do Tema 1.198 (ARE 1.357.421/RG).



    Deveras, ante a controvérsia acerca da exigência de IPVA por Estado diverso do domicílio tributário de empresa locadora de veículos com filial onde também exerce atividade comercial, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal houve por bem admitir tema de repercussão geral, com o fito de esclarecer a matéria. Referido tema, como se vê, se adéqua perfeitamente ao caso concreto, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a questão da cobrança de IPVA por Estado diverso da empresa locadora de veículos e a submissão dos clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação.



    Esse é o entendimento predominante na Primeira Turma desta Corte. Confiram-se, nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 59.397, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/2023, Rcl 58.501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/3/2023, Rcl 58.906, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/4/2023. E ainda, o seguinte acórdão: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. 1. Em razão da identidade entre a matéria versada nestes autos e o tema 1.198 da repercussão geral, o processo deve ser devolvido à origem, para aplicação da respectiva sistemática de julgamento. 2. Agravo interno provido, para aplicação do art. 1.036 do CPC” (ARE 1.355.396-AgR, redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/5/2022). 



    Constada, pois, a não observância, no caso concreto, de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, impõe-se a procedência em parte da presente ação, com vistas à cassação da decisão impugnada e o sobrestamento do recurso extraordinário, na forma prevista no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento do recurso paradigma no âmbito deste Supremo Tribunal. 



    Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 1020578-60.2015.8.26.0577, determinando que aquela Corte admita o recurso extraordinário interposto, mantendo-o sobrestado até o julgamento do ARE 1.357.421 (Tema-RG 1.198).



    Publique-se. 



    Brasília,29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente